Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26406388, a Contadoria Judicial suscitou dúvida acerca da incidência dos juros da nova poupança. O exequente, ao ID: 27081257, informou estar ciente dos ofícios da COORPRE de ID: 22652364 e 22652365 e, ante a comprovação do cumprimento da obrigação em relação aos substituídos OZAÍDES PEREIRA SERPA e OZIRES ALBERTIM DE OLIVEIRA, requereu a extinção da presente execução quanto a eles. Os autos voltaram-me conclusos. De início, nada a prover quanto ao pedido de extinção em relação aos substituídos OZAÍDES PEREIRA SERPA e OZIRES ALBERTIM DE OLIVEIRA porquanto já decidido no ID: 11821564 - pp. 3/4. Registra-se que o cancelamento do PCT 2015.00.2.014634-5 / PJe n. 0014790-95.2015.807.0000, noticiado ao ID: 22652365 - Pág. 2, foi determinado por este juízo com o intuito de evitar a duplicidade de pagamento em razão da autuação de dois processos de precatórios em benefício dos mesmos substituídos (ID: 15592678). Quanto à dúvida da Contadoria, no presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Noutro giro, por se tratar de matéria de ordem pública, retifico a metodologia aplicável aos cálculos, tendo em vista que, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Nesse quadro, devem incidir sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos dos anuentes OTÍLIA REGINA DA SILVA e PAULO ARAÚJO SAMPAIO, nos termos da decisão de ID: 26359085, observando-se a retificação ora efetuada. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 16 de agosto de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador